Tribunal: TJMT
Processo: 1015698-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015698-17.2021.8.11.0000
Agravo no 1015698-17.2021.811.0000
Agravante: Caixa seguradora S.A.
Agravada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
Verifica-se que o Agravo foi protocolado em 27.8.2021 e o preparo ainda não foi feito. Todavia, a agravante informa e comprova a existência de problemas na geração de guia para pagamento do preparo.
Lado outro, a decisão anterior determinou o recolhimento do preparo em dobro. Entretanto, em melhor análise, vê-se ser o caso de recolhimento simples.
Com efeito, o parágrafo único, do art. 46, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, alterado pela Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 11 de março de 2021, prescreve que o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta oito) horas após o protocolo.
Assim, como o Agravo foi interposto em 27.8.2021 tinha a agravante o prazo de 48 horas para pagamento do preparo simples e não em dobro como determinado anteriormente.
Desta forma, para evitar prejuízos à recorrente, porquanto foi intimada para fazer o preparo em dobro quando seria o simples, é que se revoga a decisão anterior e determina-se, em novas 48 horas, a juntada do comprovante do preparo (simples, reitera-se), sob pena de deserção.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)